Tribunal: TJBA
Processo: 8031988-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8031988-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDRE LUIS SANTOS VENCIMENTO

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por ANDRÉ LUIS SANTOS VENCIMENTO, condenado à pena de 17 dias de prisão simples e 1 mês e 10 dias de detenção, ambas em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP) e do crime de ameaça (art. 147, CP), por duas vezes cada, em concurso formal (art. 70, CP), no âmbito da Lei nº 11.340/2006, além da reparação por danos morais no valor de um salário-mínimo para cada vítima. Foi concedido o sursis pelo prazo de 2 anos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrente, ou se deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição.

III. Razões de decidir

A prova oral, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima Gabriela, é harmônica com os demais elementos dos autos e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos.

Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial valor probatório, notadamente quando corroborada por testemunhas ou outros elementos do processo.

A ausência da co-vítima na audiência de instrução, por si só, não compromete a robustez do conjunto probatório, devendo ser analisada à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023).

A alegação de ausência de provas periciais não inviabiliza a condenação pela contravenção penal de vias de fato, bastando a prova oral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A ausência de prova pericial não impede a condenação pela contravenção de vias de fato, quando presentes relatos testemunhais consistentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 70; LCP, art. 21; CPP, art. 155; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.10.2020; STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8031988-79.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante André Luis Santos Vencimento e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇ
A